Tribunal: TJDFT
Processo: 0734968-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734968-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA SOARES BARBOSA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINA SOARES BARBOSA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo douto Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisum agravado (ID 106427881 dos autos do processo referência): Defiro a gratuidade de justiça. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes a prova de Agente de Polícia Civil da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, ou que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Civil, mas não foi aprovada por não ter atingido a nota de corte necessária. A autora afirma que as respostas das assertivas indicadas na inicial são manifestamente eivadas de irregularidades, sustentando que os gabaritos dessas questões fornecidos pela banca examinadora devem ser alterados ou anulados diante dos erros constatados. Por fim, aduz que necessita da alteração/anulação das questões mencionadas para assim atingir a pontuação para ter a prova discursiva corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende a autora que seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas na presente ação para ser aprovada na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Embora a autora não tenha indicado expressamente o número das assertivas as quais se refere, denota-se pelo enunciado das questões indicadas na inicial e pelo caderno de provas anexado aos autos (ID 106370289) que a autora se insurge contra os gabaritos das questões 80 (oitenta), 109 (cento e nove), 108 (cento e oito) e 115 (cento e quinze). Apenas com relação a questão 108 (cento e oito) a autora sustenta que o conteúdo foge do edital, mas não restou demonstrado de forma inequívoca a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e aquela prevista no conteúdo programático determinado no edital. No que se refere a questão 80 (oitenta) a autora afirmou que a anulação realizada pela banca examinadora lhe foi prejudicial, todavia, a anulação foi devidamente justificada pela banca responsável conforme se observa no documento de ID 106370292. Ademais, o item 10.12.7 do edital (ID106370294) dispõe expressamente que se do exame de recursos resultar anulação de item haverá o ajuste proporcional ao sistema de pontuação, logo, inexiste o alegado prejuízo. Por fim, a autora não concorda com os gabaritos dos itens 109 (cento e nove) e 115 (cento e quinze) fornecidos pela banca aduzindo que eles possuem erro grosseiro, todavia, a autora sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente, insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação obtida. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Tendo em vista que a autora não obteve a pontuação mínima para ser aprovada na prova objetiva, não é possível o deferimento do pedido alternativo para prosseguimento no certame. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se. Inconformada, alega a agravante que a banca examinadora incorreu em erro ao anular indevidamente questões de prova do concurso, causando-lhe prejuízos, pois deixou de ganhar pontuação referente aos itens suprimidos, mormente porque foi eliminada do certame por 0,54 pontos. Pretende a recorrente a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum hostilizado que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com o fito de garantir a participação nas demais fases do concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Leia-se o conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No caso, não compete ao Judiciário o reexame subjetivo das questões de prova de concurso público, ainda que tidas por polêmicas ou controvertidas, restringindo-se eventual análise aos aspectos da legalidade formal. Com efeito, descabe ao Magistrado a análise do conteúdo ou do critério de correção. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Sobre o tema, confiram-se ementas de acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. PREVISÃO EM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. EXISTÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de certame público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Não evidenciada a manifesta ilegalidade, porquanto não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada. Precedente. (Acórdão 1247279, 07156440920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado:ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REDAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIVULGAÇÃO DA CORREÇÃO REALIZADA POR CADA EXAMINADOR PARA COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL. DESNESSECIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. Apesar da insurgência do impetrante quanto à ausência de publicação das correções efetuadas pelos dois examinadores para a apuração da média aritmética que deu origem a sua nota, fato é que a legislação de regência não determina a exibição das avaliações nos moldes requeridos pelo recorrente. 4. De todo modo, foram fornecidos documentos suficientes para viabilizar ao candidato o direito de defesa, nos termos do § 2o do art. 55 da Lei Distrital n. 4949/2012, tendo sido disponibilizada a cópia de sua redação com o respectivo espelho de correção, razão pela qual não há falar em violação à legislação de regência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1175935, 07113335220188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 4 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador